Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco J. Safra S/A em face da decisão que, no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Reginaldo Lopes de Barros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) determinara a readequação das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, para que seja excluído do crédito executado o valor das parcelas vincendas, atualizando-se o montante apurado até a data do depósito. Segundo o provimento arrostado, a impugnação formulada pela instituição financeira cingira-se a apresentar parecer técnico, sem apontar o equívoco em que incorrera contador do juízo na aferição do crédito executado segundo os parâmetros anteriormente firmados, devendo ser rejeitada pela ausência de impugnação específica. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduzira. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que a decisão arrostada carece de fundamentação, não havendo se manifestado sobre as alegações que formulara na impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, devendo, portanto, ser invalidada. Quanto ao mérito, sustentara, em suma, que, ao contrário do que restara assentado pelo provimento vergastado, impugnara especificamente as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo, explicitando os equívocos em que incorrera. Assinalara que as contas apresentadas pela contadoria judicial, afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do débito que ainda o afeta, resultando na apuração de obrigação superior. Afirmara que, de conformidade com o resolvido no agravo de instrumento que fixara a fórmula de apuração do crédito executado, aferido o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado. Pontuara que a contadoria judicial não observara essas premissas, porquanto não realizara a soma do VRG pago pelo agravado, tampouco deduzira do valor equivalente ao VRG contratado até a data da apreensão do automotor. Defendera que o cálculo confeccionado por seu assistente técnico traduz “meio hábil e necessário para a efetiva impugnação dos cálculos apresentados pela serventia judicial, robustecendo a peça impugnativa e apresentando os pontos de desacordo[1].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que o agravado aufira importe superior ao que lhe é devido. Sinalizara que, tendo sido definida a fórmula de apuração de eventual crédito da titularidade do agravado, deve ser observada, o que não ocorrera. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco J. Safra S/A em face da decisão que, no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Reginaldo Lopes de Barros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) determinara a readequação das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, para que seja excluído do crédito executado o valor das parcelas vincendas, atualizando-se o montante apurado até a data do depósito. Segundo o provimento arrostado, a impugnação formulada pela instituição financeira cingira-se a apresentar parecer técnico, sem apontar o equívoco em que incorrera contador do juízo na aferição do crédito executado segundo os parâmetros anteriormente firmados, devendo ser rejeitada pela ausência de impugnação específica. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduzira. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que, ao tempo em que rejeitara a impugnação aviada pelo agravante aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, determinara a readequação das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, para que seja excluído do crédito executado o valor das parcelas vincendas, atualizando-se o montante apurado até a data do depósito. Sustenta o agravante, conforme pontuado, que a decisão guerreada padece de nulidade, por ausência de fundamentação, e, quanto ao mérito, defendera que o contador do juízo não observara a fórmula de cálculo fixada pelo acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 071715-79.2019.8.07.0000. Alinhadas essas premissas, considerando que o agravante suscitara defesa processual indireta, antes do exame do mérito a arguição deve ser elucidada. Essa arguição fora formulada à guisa de nulidade da decisão agravada, tendo sido formulada sob o argumento de ausência de fundamentação apta a aparelhar o decidido, defendendo o agravante a existência de vício insanável na decisão atacada. A preliminar ventilada nesses termos não merece, contudo, guarida. Consoante se verifica do cotejo do decisório guerreado, os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento do juízo encontram-se presentes e alinhavados no corpo do decisum, que, embora delineado sucintamente, ponderara os elementos cognoscíveis engendrados nos autos, embasando seu juízo de delibação, assinalando que não se infere das contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo o equívoco defendido pelo agravante,que, na hipótese, não pode cobrar o pagamento das contraprestações vincendas, tendo em vista que o consumidor não mais usufrui do veículo, sendo devido apenas o valor pactuado a título de VRG. Alinhando aludida premissa, o decisório rejeitara a impugnação aos cálculos da contadoria judicial apresentada pelo agravante, notadamente sob o prisma de que não individualizara adequadamente o equívoco nas contas elaboradas. Sob essa realidade, resolvendo simples incidente processual, resultando na rejeição da impugnação aviada pelo agravante, o decisório não se afigura carente de fundamentação, satisfazendo o exigido como pressuposto formal de eficácia na conformidade do devido processo legal. Aliás, deve ser ressaltado que a decisão objurgada, ao contrário do que aventara o agravante, explicitara, segundo o postulado da fundamentação que deve estar presente em todos os atos judiciais, consoante dispõe a Constituição Federal (CF, art. 93, IX), as razões de decidir que levaram o magistrado a deferir a penhora dos locativos. Salientara, ainda, o julgado, integrado pela decisão que apreciara os embargos de declaração formulados pelo agravante, que o pedido de penhora dos aluguéis fora analisado sob a ótica do Código de Processo Civil e da jurisprudência vigente, assinalando que somente após a formalização da penhora, por qualquer dos meios legais, é que surge a obrigação de intimação do executado, conforme preceitua o art. 841 do CPC. A decisão fustigada, em tendo lançado, ainda que de forma sucinta, as razões e os fundamentos de fato e legais que conduziram ao desprovimento da impugnação formulada pelo agravante, afigura-se irreprimível, não havendo se falar em qualquer vício de nulidade sob a ótica da falta de fundamentação adequada. Tanto é assim que o agravante, a despeito da arguição que ventilara, pudera apreender perfeitamente a argumentação que conduzira a resolução do pedido que formulara e a infirmá-la no agravo interposto. Alinhadas essas considerações, a arguição em tela não comporta acolhimento. Quanto ao mérito, sobeja aferir se, de fato, subsiste o equívoco que apontara o agravante às contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo. Com efeito, de conformidade com o resolvido no agravo de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.0000[2], que, de sua vez, acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo ora agravante, fixara os parâmetros para a liquidação do crédito executado nos seguintes termos, confira-se: “Esteado nesses argumentos, conheço do agravo e dou-lhe provimento para, reformando a decisão arrostada, acolhendo a impugnação formulada pelo agravante, determinar que nova conta de liquidação seja realizada, devendo a Contadoria Judicial observar fielmente o anteriormente firmado, aferindo-se o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado.” Diante dessa resolução, o juízo executivo determinara o envio dos autos à contadoria judicial para elaboração de planilha de cálculo de conformidade com o decidido[3]. O agravante, de sua vez, informara ao juízo que, (i) na data de apreensão do veículo automotor, haviam em aberto 33 (trinta e três) parcelas, havendo o agravado quitado 27 (vinte e sete) parcelas com o VRG diluído, e (ii) que o valor de venda do automóvel fora de R$ 31.547,95 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos)[4]. Diante dessas circunstâncias, o órgão de assistência contábil do juízo apurara que o valor do crédito executado assegurado ao agravado perfaz o importe de R$ 6.845,63 (seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos)[5]. O agravado insurgira-se contra o apurado, sustentando, em suma, ser indevido o abatimento realizado pelo contador judicial das parcelas contratuais em aberto[6]. O agravante, de sua vez, defendera que sobeja, em verdade, crédito em seu favor de R$ 6.804,06 (seis mil oitocentos e quatro reais e seis centavos), conforme apurara seu assistente técnico[7]. Diante das insurgências, fora determinado o retorno dos autos à contadoria do juízo para que esclarecesse se as parcelas contratuais inadimplidas foram incluídas nos cálculos do crédito executado após a reintegração da posse do veículo em favor do agravante na data de 06.01.2010[8]. A manifestação técnica por parte da contadoria judicial fora no sentido de que, de conformidade com o resolvido no agravo de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.00000, deve ser abatido do crédito executado os valores das parcelas contratuais em aberto e o valores de VRG, de modo que preservara o valor apurado[9]. Há que ser destacado que os litigantes renovaram as insurgências que formularam anteriormente[10], sustentando o agravante, em suma, que o equívoco nas contas do contador do juízo decorre do fato de que o valor do VRG pago pelo agravado e o valor da venda do automóvel não superaram o valor do VRG contratado, restando saldo devedor remanescente que deve ser atualizado pelo INPC e incrementado por juros de mora[11]. O juízo executivo, de sua vez, determinara o retorno dos autos ao órgão de assistência contábil, que retificara suas contas, utilizando o valor do VRG descrito no contrato firmado entre os litigantes, de modo que apurara o valor do crédito executado em R$ 8.859,95 (oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos)[12]. Por oportuno, transcreve-se a manifestação técnica que assentara o seguinte, in verbis: “I - INTRODUÇÃO 1 1. A decisão interlocutória de 63564268 - Pág. 1 encaminhou os autos à Contadoria para manifestar quanto as alegações das partes. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste sobre as impugnações de Ids 61092582 e 61919047 relacionadas ao laudo de ID 61062237, esclarecendo se os valores inadimplidos forma incluídos os valores devidos após a reintegração do Banco na posse do veículo, o que ocorrem em 06.01.2010. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Em resposta ao suscitado na mencionada decisão essa Contadoria considerou todas as parcelas contratadas. III – OCORRÊNCIAS 3. Considerando as manifestações das partes, essa Contadoria compulsando detalhadamente os autos verifica que o contrato assinado pelas partes, traz de forma clara o valor do VRG contratado: (...) 4. Observa-se que no item (D), estabelece de forma clara que o VRG corresponde ao valor do preço indicado no campo 04.4 do Quadro VI do Preâmbulo. Neste caso valor de R$ 51.200,00. 5. Portanto, considerando o que diz o contrato, id 35237557 - Pág.8, esta Contadoria vem retificar as contas anteriormente apresentadas, uma vez que não foi observado a Cláusula VI do Contrato. 6. Nestes termos, temos a seguinte situação: (...) 7. Dessa forma, submetemos a apreciação de V.Exa, os esclarecimento acima para que possamos retificar as contas apresentadas e evitar novas impugnações. O Credito do autor seria o valor de R$ 8.859,95 apurado em 13/01/2010. IV – CONCLUSÃO 6. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 7. À apreciação.” Registre-se que novamente os litigantes renovaram as insurgências que formularam anteriormente[13], advindo em seguida a decisão guerreada, que (i) rejeitara a impugnação que aviara o agravante aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; e (ii) determinara a readequação das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, para que seja excluído do crédito executado o valor das parcelas vincendas, atualizando-se o montante apurado até a data do depósito, nos seguintes termos: “Após a elaboração dos cálculos da contadoria no ID 61062234, ambas as partes apresentaram impugnação nos ID's 61092582 e 61919047. Diante dos esclarecimentos necessários, os autos foram encaminhados à contadoria (ID 62005901), que ratificou os cálculos apresentados anteriormente, de acordo com a manifestação técnica do ID 62482044. As partes impugnaram novamente nos ID's 62580659 e 63144981, reiterando os mesmos argumentos das impugnações anteriores. Os autos retornaram novamente à contadoria que apresentou o parecer do ID 64835235 retificando os cálculos iniciais em decorrência de existência de cláusula contratual que estabelece o VRG contratado, solicitando os esclarecimentos necessários para a confecção dos cálculos finais. As partes se manifestaram nos ID's 65806974 e 65968216. DECIDO. Os parâmetros dos cálculos estão consignados no acórdão proferido pela Instância Superior, que possui o seguinte dispositivo, ‘in verbis’ (ID 56688625): ‘Esteado nesses argumentos, conheço do agravo e dou-lhe provimento para, reformando a decisão arrostada, acolhendo a impugnação formulada pelo agravante, determinar que nova conta de liquidação seja realizada, devendo a Contadoria Judicial observar fielmente o anteriormente firmado, aferindo-se o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado. Custas na forma da lei.’ Na fundamentação do voto condutor, destaca-se o seguinte trecho: ‘(...) a repetição do valor vertido a título de Valor Residual Garantido – VRG deverá levar em consideração a compensação das despesas que realizara com a alienação do veículo e, ainda, dos débitos derivados do contrato que eventualmente ainda se encontrem em aberto na exata tradução do que restara convencionado e da modulação dos efeitos que seu distrato irradia, observada a fórmula firmada anteriormente, (...)’ Em suas impugnações, o credor, sustenta que houve equívoco nos cálculos da contadoria pela inclusão das parcelas inadimplidas do contrato, pois não se trata de contrato de alienação fiduciária, mas sim de leasing (aluguel). Ressalta que a opção de compra não foi exercida e que houve a devolução do veículo e sua respectiva venda, extinguindo-se o contrato entabulado entre as partes. Entende que a instituição financeira somente faz jus às prestações vencidas, incluindo o VRG nelas contido, até o momento de devolução do veículo, bem como o restante do VRG devido que estava diluído nas parcelas vincendas e as despesas administrativas desembolsadas para a recuperação e venda do bem. Razão assiste ao credor quanto ao equívoco nos cálculos. No acórdão supramencionado, foi determinado o abatimento tão somente do VRG devidamente contratado (conforme observado pela Contadoria no ID64835235), além das despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, dentre os quais não se incluem as parcelas vincendas não quitadas pelo contratante, eis que optou pela devolução do veículo antes do término do prazo contratual. Do contrário, haveria enriquecimento ilícito da instituição financeira, pois o contratante não está mais na posse do bem e a sua alienação quita o contrato, sendo inviável novamente o abatimento das parcelas vincendas. Vejam-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. ART. 557 DO CPC. VRG.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS. DECISÃO MANTIDA. 1.(...) 2. Após a devolução do bem, não pode a instituição financeira cobrar o pagamento das contraprestações vincendas, uma vez que o consumidor não mais usufrui do veículo, sendo devido Contudo, caso a soma do VRG quitado com o valor de venda apenas o valor pactuado a título de VRG do bem for maior do que o VRG pactuado, essa diferença deve ser restituída ao consumidor. 3. Há cobrança abusiva quando, após a devolução do veículo, o consumidor tem seu nome negativado e se vê compelido a pagar todas as prestações vincendas do contrato, sem que restasse comprovado que a somado VRG pago com o produto da venda do bem foi inferior ao VRG total pactuado. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 864431, 20130110482907APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2aTURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/4/2015, publicado no DJE: 6/5/2015. Pág.: 245) (g.n.) DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DEREITEGRAÇÃO DE POSSE. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA. NÃO DESCARATERIZAÇÃO. SÚMULA 380/STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS. AÇÃO PRÓPRIA EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PAGAMENTO ATÉ A DEVOLUÇÃO. RECURSO DO AUTOR. PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ. IMPROVIDO. I. (...) IX. O contrato de arrendamento mercantil, por conter características de locação, não impõe ao arrendatário o pagamento das prestações vincendas após a devolução do bem. No entanto, enquanto o veículo estiver sendo usufruído pelo arrendatário, devem ser pagas as parcelas. X. Recurso do autor conhecido parcialmente e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. (, 20110310111475APC, Relator: JAMES Acórdão 801553EDUARDO OLIVEIRA, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento:2/7/2014, publicado no DJE: 14/7/2014. Pág.: 164) Portanto, os cálculos deverão ser retificados nesse ponto, a fim de excluir o desconto das parcelas vincendas dos cálculos, limitando-se o abatimento ao VRG contratado, ausente a comprovação de demais despesas contratuais pelo devedor. Nas impugnações dos ID's 61919047 e 63144981, o se limita a apresentar parecer técnico, sem devedor indicar expressamente o equívoco nos cálculos da contadoria. Ressalte-se que, no teor do referido parecer técnico, o profissional faz menção tão somente ao recurso do STJ REsp 1.099.212/RJ, sem atentar para os parâmetros fixados especificamente nestes autos. Em relação à impugnação do ID 65968216, o devedor reitera o entendimento das manifestações anteriores. Portanto, pela ausência de impugnação específica dos cálculos, as impugnações do devedor não merecem prosperar. Por fim, observa-se que os cálculos foram atualizados até 13/4/2020, desconsiderando a penhora de R$ 88.556,29 em 14/12/2015, efetivada no ID 35237993. Pela garantia do Juízo, a mora do devedor deve ser afastada a partir desta data. Dessa forma, retornem os autos à contadoria para a readequação dos cálculos no tocante à exclusão do valor das parcelas vincendas e atualização até a data do referido depósito. Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestar, em 5 dias.” Alinhadas essas considerações ilustrativas ressoa impassível que a decisão vergastada não afigurara-se escorreita quanto ao tópico em que determinara que as parcelas contratuais inadimplidas fossem desconsideradas no momento da realização dos cálculos, porquanto, em suma, a questão já está definitivamente resolvida pelo acórdão que elucidara o agravo de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.0000. Em verdade, a ilustrada decisão reprisa as mesmas questões que restaram definitivamente resolvidas, devendo ser assinalado, inclusive, que a conta confeccionada pela Contadoria Judicial, infirmada pelo decidido, acompanhara parcialmente o decidido. De conformidade com o resolvido no recurso individualizado, fora determinado que o valor do crédito executado deve ser apurado da seguinte forma: (i) deve ser somado o valor de alienação do veículo como o valor equivalente ao VRG quitado, ou seja, pago até a reintegração de posse; (ii) do montante assim apurado deve ser subtraído o valor do VRG contratado, ou seja, todo o montante contratado a esse título se houvesse realização da opção de compra; (iii) se o montante apurado após essas operações for positivo, deve se subtrair do crédito as despesas com a alienação do veículo e os débitos contratuais em aberto, inclusive as parcelas vencidas, excluído o VRG, até a data da reintegração; (iv) o resultado assim encontrado é o valor do crédito a ser repetido ao agravado. Essa fórmula, a par de já estar plasmada, fora firmada em conformidade com o entendimento há muito estabelecido pela Corte Superior sobre a questão. Deflui do aduzido, então, que restara determinado o abatimento do crédito executado do VRG contratado e das parcelas contratuais inadimplidas, devendo essa premissa ser observada na realização dos cálculos de eventual crédito em favor do agravado. Sob essa ótica, considerando que a decisão guerreada não observara as diretrizes estabelecidas no agravo de instrumento individualizado, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada e o trânsito da fase executiva até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18572632 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 56688625 - Pág. 1/11 (fls. 923/934) – ação principal. [3] - ID Num. 59378528 - Pág. 1 (fl. 948) – ação principal. [4] - ID Num. 59824376 - Pág. 1 (fl. 951) – ação principal. [5] - ID Num. 61062234 - Pág. 1 a ID Num. 61062237 - Pág. 4 (fls. 956/963) – ação principal. [6] - ID Num. 61092582 - Pág. 5 (fl. 695/969) – ação principal. [7] - ID Num. 61919047 - Pág. 1/3 (fls. 972/975) – ação principal. [8] - ID Num. 62005901 - Pág. 1 (fl. 978) – ação principal. [9] - ID Num. 62482044 - Pág. 1/2 (fls. 980/981) – ação principal. [10] - ID Num. 62580659 - Pág. 1/5 (fls. 984/988) - agravado e ID Num. 63144981 - Pág. 1/2 (fls. 990/991) – ação principal. [11] - ID Num. 63144985 - Pág. 1/3 (fls. 994/996) – ação principal. [12] - ID Num. 64835235 - Pág. 1/2 (fls. 999/1000) – ação principal. [13] - ID Num. 65968211 - Pág. 1 (fl. 1004)- agravado e ID Num. 65968216 - Pág. 1/3 (fls. 1006/1009) – ação principal.